Tribunal: TCU
Processo: 020.733/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria operacional realizada com objetivo de avaliar o arcabouço normativo que rege a aduana brasileira, assim como a situação do Programa Portal Único Siscomex.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços contra o Acórdão 2323/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. no mérito, acolher parcialmente os embargos opostos pela Advocacia-Geral da União para que o item 9.3 passe a ter a seguinte formulação: "9.3. dar ciência à RFB e à Secex, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de todas as licenças, autorizações ou exigências administrativas, como requisitos a importações ou a exportações, impostas por órgãos e por entidades da administração pública federal direta e indireta, bem como do ato normativo que lhes deu origem no guichê único eletrônico, contraria o disposto no art. 10, § 2o, da Lei 14.195/2021" 9.3. manter inalterados os demais termos do Acórdão 2323/2024-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao embargante, à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.